Tribunal: TJSP
Processo: 1502600-40.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES E CONTINUIDADE DELITIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO RATIFICADA EM JUÍZO. TESTEMUNHO INDIRETO (HEARSAY). VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame: O recurso defensivo foi interposto contra sentença que condenou a ré à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime aberto,

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES E CONTINUIDADE DELITIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO RATIFICADA EM JUÍZO. TESTEMUNHO INDIRETO (HEARSAY). VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame: O recurso defensivo foi interposto contra sentença que condenou a ré à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime de furto simples, por duas vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 155, caput, c.c art. 71). A acusação imputou-lhe a subtração de biquínis da loja "Cris Park" e produtos de higiene das "Lojas Americanas". A defesa recorreu alegando preliminar de nulidade e, no mérito, a absolvição por falta de provas ou aplicação do princípio da insignificância. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em averiguar: (i) a validade da condenação baseada preponderantemente em elementos do inquérito policial; (ii) a suficiência do conjunto probatório judicializado para comprovar a autoria e materialidade, considerando o silêncio da ré em juízo e a ausência de oitiva das vítimas sob o crivo do contraditório; (iii) a aplicação do princípio in dubio pro reo diante da imprecisão dos depoimentos policiais. III. Razões de Decidir: A materialidade e autoria não foram comprovadas sob o crivo do contraditório. Os elementos informativos colhidos durante as investigações são inquisitoriais e servem, apenas, para dar lastro à acusação e para justificar a instauração da instância, mas, não servem para dar embasamento à sentença condenatória. Os depoimentos e interrogatórios constantes do inquérito policial são elementos inquisitoriais colhidos sem nenhuma garantia, sem publicidade, sem controle judicial, sem contraditório, sem publicidade, sem nenhuma credibilidade, portanto, para sustentar uma condenação. Quanto ao furto nas Lojas Americanas, a representante da vítima não foi ouvida em juízo, não houve perícia de imagens e a condenação baseou-se exclusivamente na confissão extrajudicial não ratificada e no boletim de ocorrência, violando o art. 155 do CPP. Quanto à loja Cris Park, a representante ouvida em juízo prestou testemunho indireto (hearsay), não presenciando os fatos, e a policial militar não soube precisar com quem a res furtiva foi encontrada (se com a apelante ou com a corré não julgada nestes autos). A confissão policial isolada não sustenta decreto condenatório. A dúvida sobre a posse dos bens e a autoria impõe a absolvição. IV. Dispositivo e Tese: Recurso de apelação provido para absolver a ré de todas as imputações.
Tese de julgamento: 1. A condenação criminal não pode fundar-se exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, sob pena de violação ao art. 155 do CPP. 2. A confissão extrajudicial não ratificada em juízo e o testemunho indireto (hearsay testimony) são insuficientes para comprovar a autoria delitiva. 3. A dúvida razoável sobre a autoria e a posse da res furtiva, decorrente de prova oral imprecisa, enseja a absolvição com base no princípio in dubio pro reo. Legislação Citada: CF/88, art. 5o, LIII, LIV, LV, LVI, LXIII. CPP, art. 155; art. 386, VII. CP, art. 155; art. 71. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Criminal 1510072-55.2019.8.26.0050, Rel. Hugo Maranzano, 3a Câmara de Direito Criminal, j. 28.02.2024. STJ, HC 397.485/SP. STJ, AgRg no Resp 1.522.716/SE, j. 20.03.2018.